Tribunal: TJSP
Processo: 2061034-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Furto noturno em coautoria em cemitério. Pacientes que são reincidentes. Prisão preventiva justificada nos elementos concretos. Substituição da cautelar por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas que não se mostra suficiente nem se justifica no caso concreto pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). ORDEM DENEGADA.